Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709695-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE CAMPOS FAVIEIRO AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIENE CAMPOS FAVIEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória no 0700837-63.2024.8.07.0014, indeferiu seu pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante narra que foi vítima de um golpe onde recebeu ligação da central telefônica identificada com o número do banco e, ao ser informada de uma compra que não realizou, foi instruída a realizar alguns procedimentos para sua proteção, o que levou à contratação de empréstimo pessoal e utilização do limite do cartão de crédito, com a transferência destes valores para terceiros. Ressalta ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em razão deste prejuízo financeiro. Entende que as provas juntadas em sua petição inicial demonstram a ocorrência do golpe e do prejuízo decorrente da cobrança desproporcional. Defende que houve fortuito interno, pois o estelionatário lhe informou dados bancários que estão em posse do banco. Destaca que há o ajuizamento de várias ações em que se narra o mesmo fato, o que demonstra a fragilidade da segurança de seus dados bancários. Aduz que a decisão agravada contraria o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraudes cometidas no âmbito de operações bancárias e falhas de segurança, como ocorreu no caso dos autos. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para que seja suspensa a exigibilidade dos empréstimos contratados e a retira de seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Em razão da ausência de preparo, foi determinado seu recolhimento em dobro, despacho de ID 56845663. Decisão cumprida por meio da petição de ID 56872443 e 56872444. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada, juntada no ID 56821212: LUCIENE CAMPOS FAVIEIRO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de nulidade de negócio jurídico e compensação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "a fim de que seja provisoriamente (i) suspensa a exigibilidade dos empréstimos contratados (R$ 7.200,00 – limite do cartão de crédito e R$ 10.000,00 – linha de crédito pré-aprovada), até o julgamento definitivo da presente ação, ou no mínimo, até a sentença; e (ii) determinada a retirada da restrição imposta em nome da Autora, sob pena de fixação de multa diária, em razão dos referidos empréstimos terem sido contratados mediante fraude viabilizada pelo vazamento do banco de dados do Réu" (vide emenda do ID: 186427765, p. 15, item "48.a"). Em síntese, a parte autora narra ter recebido ligação telefônica de suposto preposto da parte ré, em 04.11.2023, noticiando a suspeita de fraude em virtude de operação financeira realizada em empresa terceira; com a negativa da autora, o preposto encaminhou orientações via telefone quanto ao procedimento de contestação da compra, bem como proteção da conta e dos dados bancários; desse modo, a autora efetivou a transferência de valores, no montante de R$ 7.200,00, via ferramenta PIX, para conta bancária pertencente a terceiro; ocorre que a situação descrita se tratava de golpe financeiro, na modalidade de estelionato, resultando no débito de R$ 7.545,52, como também na contratação de empréstimo, este no importe de R$ 10.000,00; ao contatar a instituição financeira, ora ré, foi orientada a proceder ao registro de ocorrência policial, sem qualquer resolução da questão na esfera extrajudicial, pois, conquanto contestadas as operações, a parte ré não atendeu o requerimento autoral, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, a autora intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 185031568 a ID: 185031580. Após intimação do Juízo (ID: 185401503; ID: 186123034), a autora apresentou as emendas de ID: 185934644 a ID: 185938007 e ID: 186427764 a ID: 186427767, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, ante o recolhimento das custas de ingresso, sem ressalvas, reputo prejudicada a análise do pleito gracioso, motivo por que indefiro a gratuidade de justiça, evidenciada a preclusão lógica. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte dos réu em relação à fraude perpetrada por terceiro, conforme se vê do destinatário identificado nos comprovantes de pagamento encartados nos autos (ID: 185031572; ID: 185031573), devendo, portanto, ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à suspensão dos descontos mensais e sucessivos, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. No caso em análise, a autora, ora agravante, afirma ter sido vítima de golpe, de modo que entende ser devida a suspensão da cobrança relativa aos empréstimos realizados mediante fraude. Observa-se que o suposto golpe mencionado pela agravante necessita de maior dilação probatória, inclusive quanto à utilização por terceiros de número telefônico atribuído ao Banco réu e o acesso a informações pessoais da agravante. Outrossim, considerando a presunção de solvência do Banco, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida nos autos de origem, uma vez que, caso a parte autora seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. Além disso, não há demonstração de que os descontos irão prejudicar a subsistência da autora. Assim, não havendo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, sendo necessária a instrução probatória aprofundada, incabível a concessão da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão agravada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. POSSÍVEL FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As circunstâncias noticiadas sugerem que o autor/agravante pode ter sido vítima de algum esquema de fraude/pirâmide financeira na contratação de empréstimo, porém, não há elementos capazes de caracterizar, na fase processual em que se encontram os autos principais, antes da devida instrução probatória, e com algum grau de certeza, a responsabilidade por parte do banco agravado. 2. Faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, com a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1823522, 07383678020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. SUPOSTA NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível o acolhimento da pretensão, em tutela de urgência de natureza antecipada, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário, se a questão debatida, afeta à alegada fraude da contratação, necessita de maiores esclarecimentos, com abertura do contraditório e dilação probatória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1412951, 07404876720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato bancário. 2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Ante a ausência de elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento no contrato de crédito, bem como eventual participação do agente financeiro em esquema fraudulento, é imprescindível a dilação probatória para elucidação da matéria, devendo ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de um dos requisitos legais - probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1373938, 07004713720218079000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela requerida pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 14 de março de 2024 13:08:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador